Tribunal: TJDFT
Processo: 0700521-92.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCABÍVEL. GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADA. CONFISSÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. MAJORANTE CARACTERIZADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 157, §2o, VII, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do mesmo diploma legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) a caracterização da majorante do emprego de arma branca (faca); e (iii) a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Não há falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto quando a violência ou grave ameaça – elementos essenciais à configuração do delito do art. 157 do CP – restam comprovadas pelo relato da vítima, confissão do réu e imagens de câmeras de segurança, as quais demonstram de forma clara o emprego ostensivo de arma branca durante a prática delitiva, como instrumento de intimidação.
5. Descabe afastar a majorante do art. 157, §2o, I, do CP quando o conjunto probatório é robusto e inequívoco quanto ao uso de arma branca na prática do roubo.
6. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o agente permaneceu preso durante toda a instrução processual e persistem os motivos que legitimaram a decretação da custódia cautelar na origem, nos termos do art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO:
7. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155 e art. 157, §2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2017128, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/07/2025, Acórdão no 1981350, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2025, Acórdão no 1943947, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024.